Tribunal: TJDFT
Processo: 0027378-10.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A contradição prevista no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão ou, ainda, dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, entre trechos da própria decisão embargada.

3. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.

4. Embargos de declaração desprovidos.